Tribunal: TJES
Processo: 0009122-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009122-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. MILITAR ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS ESTADUAIS Nº 8.279/06 E Nº 420/07. JURISPRUDÊNCIA PERSUASIVA DE IRDR NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Cristiano Nascimento dos Santos para reformar sentença e julgar procedente o pedido de recálculo da Indenização por Acidente de Serviço (IAS), com base no critério dia/subsídio. O acórdão impugnado adotou a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/06 em conjunto com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, em consonância com a tese firmada no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento da apelação poderia ocorrer durante a pendência de recurso extraordinário interposto no IRDR; (ii) estabelecer se é válida a interpretação que utiliza o subsídio como base de cálculo da IAS, à luz do regime jurídico remuneratório dos militares estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de recurso extraordinário pendente no IRDR não impede a aplicação da tese firmada, que, embora sem força vinculante, constitui jurisprudência persuasiva e já consolidada no âmbito do Tribunal.

O efeito suspensivo previsto no art. 987, §1º, do CPC/15 não inviabiliza o julgamento de recursos ordinários que versem sobre a mesma matéria do IRDR, podendo o julgador adotar a tese como orientação interpretativa.

A decisão monocrática não modifica o conteúdo normativo das leis estaduais, mas interpreta sistematicamente a Lei nº 8.279/06 à luz da Lei Complementar nº 420/07, que instituiu o subsídio como forma de remuneração dos militares estaduais.

A substituição do soldo pelo subsídio implica o reconhecimento do subsídio como valor-base para o cálculo da IAS, garantindo proporcionalidade e isonomia na indenização de militares afastados por acidente em serviço.

Não há ofensa à isonomia entre praças e oficiais, pois a IAS reflete a remuneração individual de cada militar e o critério dia/subsídio assegura tratamento equitativo diante do novo regime remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento de recurso extraordinário interposto em IRDR não impede o aproveitamento da tese firmada como jurisprudência persuasiva, especialmente quando consolidada no âmbito do Tribunal.

A substituição do soldo pelo subsídio autoriza a utilização deste como base de cálculo da IAS, por meio de interpretação sistemática da legislação estadual aplicável.

A utilização do critério dia/subsídio na indenização por acidente de serviço garante a proporcionalidade e a isonomia material entre os militares estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 987, §1º; Lei Estadual nº 8.279/06; Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório,
trata-se de recurso de Agravo Interno interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
Decisão Monocrática ID 9850191
, que
deu provimento ao apelo interposto por
CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS
para reformar a sentença apelada e, assim, julgar procedente a pretensão autoral e determinar o recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual nº 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Em suas razões
ID
10224605 o
agravante
aduz, em síntese,
que
(1)
a
apelação da parte contrária não poderia ter sido julgad
a
, pois o recurso extraordinário interposto pelo Estado no IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nº 5005268-14.2024.8.08.0000 ainda não transitou em julgado;
(2)

a tese jurídica firmada no citado IRDR afronta o princípio da separação dos poderes, pois permite que o Poder Judiciário atue como legislador positivo ao definir outra base de cálculo para a Indenização por Acidente de Serviço (IAS), em vez de seguir a Lei Estadual nº 8.279/06, o que seria uma forma de contornar o entendimento da Súmula Vinculante nº 4;
(3)

a decisão monocrática,
ao determinar um critério diferente,
cria
uma significativa distinção na indenização entre praças (que recebem soldo) e oficiais (que recebem subsídio), o que feriria a isonomia;
(4)
não é desarrazoado que um policial militar remunerado por subsídio receba a indenização de acordo com o critério legal, já que a indenização tem natureza compensatória.

Pleiteou, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja possível tal providência, a sua reforma.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na Decisão Monocrática agravada.

Argumenta o Estado agravante que há nulidade na decisão monocrática por afronta ao efeito suspensivo do recurso extraordinário interposto nos autos do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

A despeito da obrigatoriedade de aplicação da tese jurídica firmada no incidente em referência a todos os processos que tratem da mesma questão, contra o acórdão proferido no julgamento do citado IRDR foi interposto Recurso Extraordinário, ao qual é atribuído efeito suspensivo
ope legis
, pela presunção de repercussão geral da questão constitucional discutida, nos termos do art. 987, §1º do CPC/15.

Embora o acórdão proferido no IRDR não tenha força de precedente vinculante, dada a pendência do Recurso Extraordinário interposto, é possível considerar a tese firmada como jurisprudência persuasiva, especialmente porque, em razão do próprio julgamento do IRDR, identifica-se uma tendência jurisprudencial consolidada sobre o tema
1
que já vinha sendo adotada por este Tribunal e, por conseguinte, pode ser adotado como um paradigma a ser seguido.

Com efeito, por conter padrões e entendimentos que se alinhem com a tese defendida, não se justifica o afastamento da tese firmada no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, ainda que sem força vinculante.

O agravante alega, ainda, que o Poder Judiciário teria atuado como legislador positivo ao definir outra base de cálculo para a Indenização por Acidente em Serviço. No entanto, o entendimento firmado no já citado IRDR e aplicado no julgamento do recurso de apelação, esclarece que não houve alteração do texto legal, tendo feito, apenas, uma interpretação lógico-sistemática da Lei Estadual nº 8.279/06 em conjunto com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que substituiu a forma de remuneração dos militares pelo subsídio.

Com efeito, a decisão monocrática não concede uma vantagem pecuniária não prevista em lei, mas sim adapta o critério de cálculo de uma indenização já existente na lei para o novo regime remuneratório.

A IAS (Indenização por Acidente de Serviço) tem como base de cálculo o valor do dia/soldo ou dia/vencimento. Com a adoção do subsídio como forma de remuneração para os militares da ativa, o subsídio passou a remunerar o dia de trabalho, de modo que a interpretação que permite que a indenização seja calculada com base no subsídio garante que o policial militar acidentado seja indenizado por cada dia de afastamento de forma proporcional à sua remuneração, o que, de fato, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

Por fim, o argumento do ente público agravante de que tal interpretação criaria uma distinção entre oficiais e praças não se sustenta, pois a própria essência da IAS é indenizar o dia de trabalho perdido, e a remuneração de cada um deles já é distinta por natureza.

A interpretação adotada pelo IRDR busca, na verdade, aplicar a mesma lógica indenizatória para todos os militares, independentemente da sua modalidade remuneratória, garantindo, assim, a isonomia.

Diante do exposto, vê-se que os argumentos do presente agravo interno não se mostram aptos a modificar a decisão monocrática anteriormente proferida, uma vez que a tese jurídica aplicada está em conformidade com o entendimento predominante deste Tribunal e a fundamentação da decisão monocrática é sólida e coerente com a legislação e os princípios constitucionais.

Destarte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão monocrática agravada, razão pela qual entendo por mantê-la na íntegra.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

1

Nesse sentido
: TJES, Apelação Cível, 5018157-30.2021.8.08.0024, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 27/11/2023; TJES, Apelação Cível, 0012683-66.2021.8.08.0024, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 22/01/2024; TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024,
TJES, Apelação Cível, 5006778-67.2022.8.08.0021, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 19/04/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 0027007-32.2019.8.08.0024, Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 03/09/23.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.